Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0001866-61.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 27878292, Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP requer a reconsideração do despacho proferido por esta Relatoria ao ID 27239358. Aduz que “todos os advogados anteriormente constituídos nos autos foram desconstituídos por substabelecimento seguidos” (sic), exsurgindo necessária a renovação das intimações que não foram publicadas em nome da causídica subscritora da petição. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante exarado no despacho de ID 27239358, inicialmente, foi outorgada procuração ao Dr. Daniel Amancio Duarte (ID 22936595) e este substabeleceu os poderes, com reservas, a Dra. Carla Emanuela Siqueira da Gama-Rosa Cardoso (ID 22936473). Esta, por sua vez, substabeleceu os poderes, sem reservas, para Dra. Andreia Barbosa Roriz (ID 22936735), que, por fim, após interpor recurso de apelação, substabeleceu, sem reservas, para Dra. Prem Kheli Pereira de Abreu (ID 24714379). Ademais, à época da prolação do despacho, constavam cadastrados no feito como advogados do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. – EPP, Dr. Daniel Amancio Duarte, Dr. João Maciel Netto, Dra. Carla Emanuela Siqueira da Gama-Rosa Cardoso e Dra. Andreia Barbosa Roriz. Dessa forma, a despeito dos argumentos expendidos na petição de ID 27878292, evidencia-se que o Dr. Daniel Amancio Duarte se encontrava regularmente constituído como advogado, pois substabeleceu os poderes, com reservas (ID 22936473). 3. Ante o exposto, nada a prover. Publique-se. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à Presidência do TJDFT. Brasília, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora